Tribunal: TJSP
Processo: 2042280-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. Hipótese dos autos na qual o Exequente rejeitou a substituição da penhora por vagas de garagem, porquanto de difícil alienação, pretendendo a manutenção da penhora sobre o bem imóvel em nome do Executado – tutela efetiva do credor – manutenção da r. decisão interlocutória. RECURSO DO EXECUTADO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000444163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042280-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
EDUARDO PACHECO CAMPIGLIA, é agravado CONDOMINIO MONTE BIANCO E
MONTE RUSSO.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Agravo de Instrumento no2042280-54.2020.8.26.0000 - Voto no 31001 ldDnf 2
Agravo de Instrumento - no 2042280-54.2020.8.26.0000
Agravante/Executado:
LUIZ EDUARDO PACHECO CAMPIGLIA
Agravado/Exequente:
CONDOMÍNIO
MONTE
BIANCO
E
MONTE ROSSE
MM. Juiz de Direito: Théo Assuar Gragnano
Comarca da Capital - 12a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro

Voto no 31001
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO.
Hipótese dos autos na qual o Exequente rejeitou a substituição da
penhora por vagas de garagem, porquanto de difícil alienação,
pretendendo a manutenção da penhora sobre o bem imóvel em nome
do Executado tutela efetiva do credor manutenção da r. decisão
interlocutória. RECURSO DO EXECUTADO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão monocrática proferida pelo MM. Juiz da 12a Vara Cível do Foro
Regional de Santo Amaro, Comarca da Capital (e-fl. 242 autos principais), nos
autos da “ação executiva de cobrança de cotas condominiais” ajuizada por
CONDOMÍNIO MONTE BIANCO E MONTE ROSSE contra LUIZ EDUARDO
PACHECO CAMPIGLIA, que indeferiu o pedido de substituição de penhora
formulado pelo Executado.
Inconformado, o Executado interpôs o presente
recurso (e-fls. 01/15).
Preenchidos os requisitos legais, o recurso foi
recebido apenas no efeito devolutivo (e-fl. 19).
Intimado, o Agravado apresentou contraminuta
(e-fls. 26/35), pugnando, em síntese, pela manutenção da r. decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Agravo de Instrumento no2042280-54.2020.8.26.0000 - Voto no 31001 ldDnf 3
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão monocrática que indeferiu o pedido de substituição de penhora.
Pois bem. Faz-se necessário evidenciar que a
escolha do bem a ser penhorado deve ser feita considerando a tutela efetiva do
credor, inclusive a facilidade e a rapidez da execução, e o direito da menor
onerosidade do devedor, harmonizando-se os dois princípios.
Na hipótese dos autos, o Exequente requereu
a penhora sobre o bem imóvel e das respectivas vagas de garagem de propriedade
do Executado (e-fls. 99/100 autos principais), medida que restou deferida (e-fl.
137 autos principais), lavrando-se os respectivos termos (e-fls. 232/236 autos
principais).
O Executado, então, apresentou seu pedido de
substituição de penhora salientando que a manutenção da penhora sobre duas
vagas de garagem já é suficiente para satisfação do débito (e-fls. 139/145 autos
principais), a qual restou indeferida, dando lastro ao presente recurso.
Nota-se que, para que haja substituição da
penhora por iniciativa do devedor, faz-se necessário o cumprimento de dois
requisitos: a) demonstrar que a substituição não trará prejuízos ao exequente; b)
demonstrar que a substituição proporcionará execução menos onerosa ao
executado (CPC, art. 847).
No caso dos autos, contudo, tem-se que não
houve o preenchimento dos requisitos, que são cumulativos. Verifica-se que quando
se fala em prejuízos ao Exequente está a se falar em uma prejudicialidade que
comprometa a efetividade da tutela e, nesse aspecto, a opção do Exequente pela
penhora do imóvel é a mais efetiva.
Isso porque, conforme restou esclarecido tanto
pelo Exequente como pelo Juízo “a quo”, os eventuais interessados em arrematar
as vagas de garagem se limitariam ao número de condôminos que, como se sabe, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Agravo de Instrumento no2042280-54.2020.8.26.0000 - Voto no 31001 ldDnf 4
de apenas 16, tornando improvável a existência de lances se considerado o elevado
número de vagas que cada um possui (ao menos 4).
O que não se pode admitir é que, priorizada a
ordem legal de penhora, seja admitido ao Executado, em patente contrariedade à
manifestação do Exequente e à norma processual, a substituição da penhora que
não se revela mais vantajosa para o processo executório.
Logo, por ser medida que obedece aos
comandos normativos e atende a tutela efetiva do credor, a r. decisão de primeiro
grau não comporta reforma.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo Executado, ficando
mantida a r. decisão de primeiro grau.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora